Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-27.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008224-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ONOFRE BATISTA - CPF: 022.329.011-49 (APELADO), ISADORA ALVES MENNA BARRETO DUARTE - CPF: 033.222.291-81 (ADVOGADO), ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO - CPF: 709.831.511-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais. Fraude Praticada Mediante Engenharia Social. Golpe Da Falsa Central. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada. Improcedência Dos Pedidos. Sentença Reformada.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira em virtude da sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter sido vítima de golpe de engenharia social praticado por terceiro
via aplicativo
de mensagens. As transações foram realizadas com uso de aplicativo bancário e credenciais do próprio correntista.

II.
Questão Em Discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, mediante técnica de engenharia social, quando não demonstrada falha nos sistemas de segurança ou vazamento de dados.

III.
Razões De Decidir

3
.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4
.
Não se comprovou falha na prestação do serviço, vazamento de dados, nem comprometimento do sistema de segurança da instituição financeira.

5. As operações foram realizadas em ambiente seguro, mediante uso de aplicativo oficial e credenciais do próprio correntista, sem indício de invasão de sistema ou uso de canal oficial do Banco.

6.
A fraude foi praticada por terceiro, estranho à cadeia de fornecimento, mediante convencimento do consumidor a executar as transações.

7.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada pelo fortuito externo, especialmente quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8
.
A existência de perfil etário avançado do consumidor e eventuais ocorrências anteriores não caracterizam, por si, defeito na prestação do serviço, se ausente falha sistêmica ou descumprimento de deveres de segurança da instituição.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso de apelação provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pode ser afastada nos casos de fraude praticada mediante engenharia social, quando as operações são realizadas por meio do dispositivo pessoal do consumidor, com uso de credenciais válidas. 2. Caracterizado o fortuito externo, inexiste dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, § 3º, II; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP, 4ª Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação Cível 1002298-09.2023.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJMT, Apelação Cível 1010770-47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto
pelo

Banco
do Brasil S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valor e Indenização por Danos Morais
proposta por
José Onofre Batista.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira e condenou o réu à restituição de R$ 11.700,00, a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme a Lei n. 14.905/2024.

Também condenou o
Banco
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a citação, observada a aplicação da taxa SELIC após o arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que não restou demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços bancários, nem prova de fragilização de dados pessoais do autor que pudesse ser imputada à instituição financeira
.

Argumenta que as transações contestadas foram realizadas em aparelho regularmente habilitado, mediante utilização de senhas pessoais e intransferíveis, após procedimento de segurança que exige conduta ativa do próprio correntista, o que afasta a alegação de defeito no sistema bancário.

Afirma que a fraude decorreu exclusivamente da atuação de terceiros, estranhos à relação jurídica, aliada à conduta voluntária do autor, que seguiu orientações repassadas por supostos fraudadores e realizou as operações questionadas, circunstância apta a romper o nexo causal e caracterizar fortuito externo.

Alega a existência de culpa exclusiva da vítima, ao destacar que o próprio autor autorizou as transações mediante uso de suas credenciais pessoais, não havendo qualquer participação do
Banco
na comunicação fraudulenta ou no comando das operações financeiras.

Ressalta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor, defendendo que os fatos narrados configuram mero dissabor, incapaz de justificar a condenação imposta.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas
contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

José Onofre Batista
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valor cumulada com Condenação por Danos Morais
em face do
Banco
do Brasil S.A.
, alegando que é correntista da instituição financeira há décadas e que, em 03/02/2025, recebeu mensagem via aplicativo WhatsApp, supostamente oriunda do “Suporte Digital do
Banco
do Brasil”, contendo logomarca da instituição, número de protocolo e dados que transmitiram aparência de veracidade.

Afirmou que o interlocutor informou a existência de tentativa de movimentação indevida no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em sua conta corrente, motivo pelo qual passou a acreditar que estava em contato com canal oficial do
Banco
.

Sustentou que, orientado pelo suposto suporte digital, acessou o aplicativo bancário apenas para verificar a situação, sem fornecer senha ou dados pessoais, momento em que ocorreu a invasão de sua conta.

Relatou que foram realizadas transações não autorizadas, consistentes na retirada de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e na transferência adicional de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) via PIX para pessoa desconhecida, totalizando prejuízo de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

Ressaltou que, no mesmo dia, compareceu à agência do
Banco
do Brasil para comunicar a fraude, solicitou providências para recuperação dos valores e formalizou contestação administrativa, além de registrar boletim de ocorrência junto à autoridade policial.

Argumentou que a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao não garantir a segurança necessária das operações realizadas por meio de seu aplicativo, circunstância que permitiu a prática da fraude, sobretudo diante de seu perfil etário avançado e histórico de relacionamento regular com o
Banco
.

Requereu, ao final, a restituição integral dos valores subtraídos de sua conta corrente, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, o
Banco
do Brasil S.A. refuta integralmente as alegações autorais, alegando que não houve falha na prestação do serviço e que as transações questionadas decorreram de atos voluntários praticados pelo próprio autor, após contato com terceiros fraudadores. Sustentou que a instituição não participou, não concorreu e não se beneficiou dos fatos narrados na inicial, afirmando que as operações foram realizadas por meio de dispositivo regularmente habilitado, com uso de senha pessoal e credenciais de exclusiva responsabilidade do correntista. Defendeu a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, com rompimento do nexo causal.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira e condenou o
R
éu à restituição do valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo até a citação e, a partir daí, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os critérios introduzidos pela Lei n. 14.905/2024.

C
ondenou
, ainda,
o
Banco
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a citação, observada a sistemática de aplicação da taxa SELIC após o arbitramento, além do pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
,
o
Ré
u
interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento cons
olidad
o
no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica
em comparação com a instituição financeira
.

A controvérsia consiste em saber se a fraude relatada decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de fato exclusivo do consumidor ou de
terceiro
(fortuito externo), apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante se extrai da petição inicial e dos documentos que a instruem, o
A
utor relata que, em 03/02/2025, recebeu contato por meio do aplicativo WhatsApp de indivíduo que se apresentou como integrante do “suporte digital” do
Banco
do Brasil S.A., utilizando número telefônico estranho aos canais oficiais da instituição. A partir desse contato, foi informado sobre suposta irregularidade em sua conta e orientado a realizar procedimentos no aplicativo bancário.

No boletim de ocorrência acostado aos autos, o Autor relatou que recebeu uma ligação do número (11) 97954-3921, de indivíduo que se identificou como integrante do suporte digital do Banco do Brasil. O interlocutor informou que a conta bancária do correntista havia sofrido uma invasão e solicitou a realização de procedimentos para a suposta recuperação dos ativos.
O Apelado seguiu as orientações repassadas pelo terceiro e efetuou a transferência de valo
res.
O registro policial detalha o prejuízo inicialmente apontado no val
or
de R$ 11.700,00 (onze mil, setecentos reais), composto por um boleto de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e um P
IX
de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), este último sustado pela instituição financeira.

A prova documental produzida, contudo, não evidencia qualquer falha nos sistemas de segurança do
Banco
. Os extratos e registros das operações demonstram que as transações impugnadas foram realizadas por meio do aplicativo oficial
do Banco
, regularmente instalado em dispositivo previamente cadastrado em nome do autor, mediante utilização de credenciais pessoais e intransferíveis.

Não há, nos autos, indício de invasão do sistema bancário, clonagem de aplicativo, substituição fraudulenta de dispositivo ou acesso indevido por quebra de barreiras de segurança. Tampouco se comprovou vazamento de dados imputável ao
Banco
ou atuação de seus canais oficiais na comunicação mantida com o autor, a qual ocorreu exclusivamente por aplicativo de mensagens, fora do ambiente institucional da instituição financeira.

Além disso, os autos evidenciam que
o Banco
atuou de forma imediata e diligente após ser comunicad
o
acerca da fraude. Conforme se verifica da documentação juntada, o
Banco
foi prontamente informado no próprio dia 03/02/2025, ocasião em que adotou as providências cabíveis para contenção do prejuízo, logrando sustar a transferência via PIX no valor de R$ 2.700,00, por meio do acionamento dos mecanismos de segurança disponíveis.

Essa
circunstância demonstra que, uma vez cientificada, a instituição financeira atuou de forma eficaz, acionando os protocolos internos e obtendo êxito na recuperação parcial dos valores, o que afasta qualquer alegação de inércia, omissão ou falha na prestação do serviço. A impossibilidade de recuperação do valor remanescente
,
correspondente ao pagamento de boleto no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
,
decorreu da própria natureza da operação, já consumada e destinada a beneficiário diverso, fora do alcance de reversão após a liquidação.

Por sua vez
, o próprio
A
utor reconhece, na petição inicial, que acessou o aplicativo bancário durante a comunicação mantida com o terceiro fraudador, acreditando tratar-se de contato oficial
do Banco
. Ainda que sustente não ter autorizado conscientemente as operações,
certo é
que a concretização das movimentações exigiu acesso válido ao ambiente digital da conta, circunstância que evidencia a atuação de terceiro mediante engenharia social, sem qualquer demonstração de invasão do sistema bancário ou violação dos mecanismos de segurança sob responsabilidade do
Banco
.

Diante desse panorama probatório,
a dinâmica fática revela que o evento danoso não decorreu de defeito na prestação do serviço bancário, mas de fraude perpetrada por terceiro estranho à cadeia de fornecimento, viabilizada pela interação mantida fora dos canais institucionais, o que configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco que
a fraude praticada por meio de engenharia social,
na hipótese, “golpe da falsa central”,
consistente no convencimento do correntista por terceiro que se fez passar por representante
do Banco
, não configura, por si, vício de segurança bancária, quando inexistente acesso indevido aos sistemas internos do
Banco
.
No
caso concreto, repiso,
não se produziu qualquer prova de vazamento de dados, quebra de sigilo bancário ou falha técnica imputável à instituição financeira. Ao revés, os registros operacionais juntados aos autos afastam a hipótese de comprometimento do sistema utilizado.

As operações impugnadas foram processadas por meio regular, com utilização do aplicativo oficial do
Banco
, em dispositivo previamente habilitado em nome do correntista, mediante autenticação válida. Não há nos autos indício de clonagem de linha telefônica, substituição fraudulenta de aparelho ou superação dos mecanismos de segurança sob responsabilidade
do Banco Apelante
.

A sentença atribuiu relevo à idade do autor

e à existência de apontamento de “reincidência” no sistema da instituição financeira, extraindo desses elementos a conclusão de que incumbiria ao
B
anco a adoção de mecanismos de segurança mais rigorosos e personalizados.

Todavia, tais circunstâncias, consideradas isoladamente, não constituem prova de defeito na prestação do serviço. A condição etária do consumidor, embora imponha maior dever de informação e intensifique políticas preventivas,
como bem tenho me posicionado,
não tem o condão de transformar, por si só, golpes de engenharia social em fortuito interno, especialmente quando as operações são realizadas mediante procedimentos regulares de autenticação e inexistem indícios técnicos de invasão do sistema, clonagem do aplicativo ou comprometimento do ambiente bancário.

Com efeito, d
iferentemente das hipóteses de fraude bancária enquadradas no Verbete Sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça, nas quais há defeito do serviço ou falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira,
aqui,
não se constatou qualquer comprometimento do sistema do
Banco
ou violação de seus dispositivos de proteção de dados.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada reconhece que, na falta de demonstração de violação do sistema de segurança
do Banco
, e configurada a hipótese de cooperação ativa da vítima mediante engenharia social, não se caracteriza fortuito interno, mas fortuito externo, a afastar a responsabilidade objetiva do
Banco
, nos termos do art. 14, §

3º, II, do CDC
,
e, por consequência,
não subsiste o dever de restituição dos valores
e

tampou
co a
condenação por danos morais
.

Colaciono, para reforço da tese, precedentes deste Tribunal que reconhecem a configuração de fortuito externo nos casos de
“
golpe da falsa central
”
, quando inexistente falha nos sistemas de segurança da instituição financeira
:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE FINANCEIRO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", em que a consumidora, induzida por terceiro que se apresentou como preposto do
Banco
, forneceu suas credenciais bancárias e realizou transferência via PIX no valor de R$ 5.700,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais suportados
pela
consumidora em decorrência de empréstimo e transações bancárias realizadas mediante fraude perpetrada por terceiros através do chamado "golpe da falsa central de atendimento", especificamente: (i) se houve falha no dever de segurança por parte do
Banco
, caracterizando fortuito interno abrangido pela Súmula 479 do STJ; ou (
ii
) se o caso configura hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, caracterizando fortuito externo.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, com exceções previstas nos incisos I e II do § 3º do mesmo dispositivo.

4. O "golpe da falsa central de atendimento" praticado contra a consumidora envolveu
spoofing

telefônico, técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, sem que houvesse qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira ou violação nos mecanismos de proteção de dados.

5. Diferentemente dos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ, não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema ou vazamento de dados, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora, através de seu dispositivo pessoal.

6. A solicitação de transferência via PIX como requisito para suposto bloqueio de transações ou estorno de valores configura prática evidentemente estranha aos protocolos bancários, devendo despertar cautela de um correntista minimamente diligente.

7. Conforme jurisprudência do STJ e da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, o fornecimento voluntário de dados bancários e senhas pessoais pelo correntista a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Recurso adesivo da autora prejudicado.

Tese de julgamento: "Em casos de fraude denominada 'golpe da falsa central de atendimento', praticada exclusivamente por meio de engenharia social, sem violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade civil do
Banco
quando o próprio consumidor, voluntariamente, fornece suas credenciais e realiza transferências bancárias, configurando fortuito externo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, I e II; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/05/2021; STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP, Quarta Turma, j. 24/10/2022; TJ-MT, Apelação Cível 10022980920238110050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1010770-47.2024.8.11.0055, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 08/06/2025, publicado no DJE 08/06/2025).

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros é prevista na Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade civil objetiva do
Banco
pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em apreço, houve demonstração de que as transferências do valor ao PIX fornecido pelos fraudadores, foi mediante utilização de login e senha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva do
Banco
nos casos de golpe pix pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Constatada que a transação efetuada foi realizada pelo próprio consumidor mediante utilização do seu dispositivo pessoal e senha de segurança, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, 373, I e art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000131-88.2022.8.11.0006 e 1000388-28.2023.8.11.0023. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007766-49.2024.8.11.0007, relator Desembargador Sebastiao De Arruda Almeida, Julgado em 31/05/2025, publicado no DJE 31/05/2025).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Apelo interposto
pelo
Banco do Brasil S.A.

e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno
o
Apelad
o
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
10
% (
d
ez
por cento)
do valor atualizado da causa
, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa
, uma
vez que é beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026